Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000406-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[J S SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.995.191/0001-22 (EMBARGADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), J S SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.995.191/0001-22 (EMBARGANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APREENSÃO DE MERCADORIA. MULTA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por empresa contribuinte contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, declarou indevida a apreensão de maquinário, afastando a exigência do ICMS e determinando sua liberação imediata.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operação configura fato gerador do ICMS, justificando a apreensão do bem; e (ii) verificar a legalidade da aplicação de multa por ausência de documentação fiscal vinculada ao transporte da mercadoria.

III. Razões de decidir:

3. O ICMS incide sobre operações de circulação de mercadorias, o que exige a mudança de titularidade do bem. No caso, a remessa do ativo imobilizado para prestação de serviços não caracteriza fato gerador do tributo, conforme entendimento consolidado na Súmula 573/STF e na legislação estadual.

4. A apreensão da mercadoria, contudo, foi motivada pela ausência de documentação fiscal vinculada, configurando infração acessória prevista na legislação tributária estadual. A posterior regularização da documentação afastou a justificativa para a retenção do bem além do tempo necessário à fiscalização, tornando correta a ordem de liberação.

5. A multa fixada em 30% sobre o valor da mercadoria ultrapassa o montante do tributo devido, caracterizando confisco, vedado pelo princípio da razoabilidade tributária e pelo entendimento do STF sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso do Estado de Mato Grosso não provido.

7. Recurso da empresa parcialmente provido para declarar a ilegalidade da exigência do ICMS sobre a operação e reduzir a multa ao limite do valor do tributo devido.

Tese de julgamento
:

“1. A transferência de ativo imobilizado para prestação de serviços não constitui fato gerador do ICMS, pois não há circulação jurídica da mercadoria. 2. A apreensão de bem desacompanhado de documentação fiscal pode ser realizada para fins de fiscalização, mas sua manutenção é indevida quando a irregularidade for sanada. 3. A multa tributária não pode ultrapassar o valor do tributo devido, sob pena de confisco.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 155, II; Lei Estadual no 7.098/1988, arts. 4o, V, e 47-E, III, "a"; RICMS/MT, art. 5o, XV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, agravo interno n. 1000889-88.2023.8.11.0020, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j 27.11.2024, DJe em 02.12.2024; TJMT, apelação cível n. 1043580-30.2018.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2023, DJe em 09.11.2023; TJMT, incidente de resolução de demandas repetitivas n. 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, j. 19.9.2019, DJe em 08.10.2019; TJMT, apelação cível n. 1008454-88.2022.8.11.0004, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024, DJe em 02.8.2024; STF, RE n. 602.868, AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09.12.2014, DJe em 05.2.2015; STF, ARE n. 1.058.987, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 01.12.2017, DJe 15.12.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
J. S. SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1000406-29.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, ratificando a liminar, determinar a imediata liberação do maquinário apreendido.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em síntese, que a apreensão da mercadoria foi realizada com base na legislação estadual, sendo regular e legal.

Contrarrazões no Id. 271460883, pelo não provimento do recurso.

A apelante J. S. SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA. defende que a natureza da operação – remessa de bem ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento – afasta a incidência do ICMS, razão pela qual a cobrança é indevida. Argui, ainda, que a multa aplicada possui caráter confiscatório.

Sem contrarrazões.

Dispensável a manifestação ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por J. S. SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1000406-29.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, ratificando a liminar, determinar a imediata liberação do maquinário apreendido.

Infere-se dos autos, notadamente do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1152332-7, que a apreensão ocorreu em razão da mercadoria estar desacompanhada da documentação idônea.

Consta do TAD que o condutor apresentou nota fiscal inidônea, uma vez que há divergência entre as partes contidas na nota fiscal e no contrato de prestação de serviço apresentado como documento auxiliar, visto que o referido contrato tem como contratada empresa diversa.

A empresa informou que, constatado o equívoco administrativo, solicitou e apresentou, de pronto, ao agente fiscal o contrato correto pertinente à operação de envio dos equipamentos.

Nota-se do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1152332-7, lavrado em 15.12.2021, que a mercadoria foi apreendida em razão da infração dos artigos 2o e 3o, 71, inciso I, 95, 175, 325, 336, 351 e 354, do RISCM/MT, aprovado pelo Decreto n. 2.212/2014 c/c artigos 17, inciso VIII e X, 31-A, 35-B e 11, §2o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.098/1988 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05. Essa infração tem como penalidade o artigo 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1988.

Como se vê, a autoridade impetrada, além de apreender a mercadoria, autuou e multou a empresa proprietária da mercadoria, com fundamento na Lei Estadual n. 7.098/1988.

Interposta a presente ação anulatória, o d. Juízo
a quo
tão somente deferiu a liberação do bem.

Irresignados, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação cível alegando que a apreensão é legal e devida, enquanto, por sua vez, J. S. SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA. também interpôs recurso próprio, arguindo que a natureza da operação – transferência de ativo imobilizado para prestação de serviço – afasta a incidência do ICMS, bem como que a multa aplicada foi indevidamente tipificada e reveste-se de caráter confiscatório e ilegal.

1.1. DA INCIDÊNCIA DO ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

É sabido que,

para a cobrança do ICMS, é necessário que se verifique a efetiva circulação jurídica da mercadoria, ou seja, a mudança de titularidade do bem, caso contrário não se configura ocorrência da obrigação tributária.

Dessa forma, a simples transferência física de bens entre estabelecimentos da mesma empresa ou para a execução de prestação de serviços não configura fato gerador do ICMS, pois não há transmissão da propriedade. Essa interpretação está consolidada no princípio da não-cumulatividade (art. 155, § 2o, I, CF/88) e na Súmula n. 573/STF, que dispõe:

“
Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato
.”

A
Lei Estadual n. 7.098/1988, que consolida as normas referentes ao ICMS e o RICMS/MT, em consonância com essa diretriz constitucional,
afastam a incidência do ICMS
nos casos em que os bens são deslocados para fins de prestação de serviço e retornam à origem dentro do prazo estipulado.

Lei Estadual n. 7.098/1988

“[...]
Art. 4o O imposto não incide sobre:

[...]

V - operações, efetuadas por estabelecimento prestador de serviços, relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas pelo próprio autor da saída, na prestação de serviço de qualquer natureza, definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na referida lei;

[...]”.
[sem destaque no original].

RICMS/MT

“[...]
Art. 5° O imposto não incide sobre:

[...]

XV – as saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte,
bem como de suas partes e peças,
com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, nos seguintes prazos, contados da data de remessa:

a) 120 (cento e vinte) dias, nos casos de locação ou de empréstimo, desde que realizados mediante contrato entre as partes, prévia e devidamente registrado em cartório, podendo o prazo de retorno ser superior ao estabelecido nesta alínea, desde que previsto em cláusula contratual e até o limite de vigência do respectivo pacto;

b) 60 (sessenta) dias, nos demais casos, podendo ser prorrogado, desde que previamente requerido e justificado pelo sujeito passivo, mediante prova documental inconteste e indicação da localização atual do bem;
[...]”.
[sem destaque no original].

Conforme demonstram os documentos apresentados pela autora, verifica-se que a empresa HOBOLD E KULPA LTDA., contratada para a colheita da safra 2021/2022 na propriedade de MAURO FERNANDO SCHAEDLER, subcontratou 04 (quatro) empresas para a execução do serviço, dentre as quais J. S. SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA., conforme consta no acordo de subcontratação (Id. 257362795) e na declaração de contratos (Id. 257362796).

Nessa perspectiva, resta demonstrado que o bem móvel não estava sendo objeto de operação mercantil apta a configurar fato gerador do ICMS, mas sim de um deslocamento vinculado a uma relação de prestação de serviços previamente formalizada.

Os documentos fiscais apresentados pela apelante não comprovam a circulação jurídica de mercadorias, limitando-se a evidenciar o deslocamento de seus próprios bens para outro estado para a prestação de serviços, razão pela qual não há como se justificar a cobrança do tributo.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
3. Observou-se que o bem apreendido não se enquadra no conceito de mercadoria para fins de incidência de ICMS, tratando-se de transferência física de bem locado ao locatário, sem operação mercantil.

[...]

Tese de julgamento: “
Não configura fato gerador de ICMS o transporte de bem locado ao locatário, sem finalidade mercantil
.”
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1000889-88.2023.8.11.0020, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2024, Publicado no DJe em 02.12.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
O fato gerador de ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com o objetivo de lucro e a transferência da titularidade,
o que não ocorre nas hipóteses de contrato de comodato, tendo em vista que neste caso dá-se apenas a transferência física das mercadorias (maquinários), permanecendo a titularidade do comandatário. (Súmula 573/STF).
” (TJMT, apelação cível n. 1043580-30.2018.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.10.2023, Publicado no DJe em 09.11.2023).
[sem destaque no original].

Assim, resta inequívoco que não há incidência de ICMS sobre a transferência de ativo imobilizado para prestação de serviços, razão pela qual a exigência do tributo deve ser afastada.

1.2. DA LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO E DA APREENSÃO DA MERCADORIA.

Quanto à apreensão de mercadorias, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Respetivas (IRDR) n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2), conforme ementa do acórdão:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.
” (TJMT, incidente de resolução de demandas repetitivas n. 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, Julgado em 19.9.2019, Publicado no DJe em 08.10.2019).

Do julgado acima, conclui-se que: (
I
) a súmula 323 do STF proíbe a utilização da apreensão de mercadorias quando essa é usada como meio coercitivo para a cobrança de débitos pretéritos; (
II
) não há ilegalidade de apreensão para coibir infrações contínuas, desde que esteja estritamente relacionada à operação fiscalizada e ausente a cobrança de valores pretéritos; (
III
) isso inclui as situações exemplificativas em que:
a
) ausente a documentação fiscal;
b
) a mercadoria está desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; e
c
) o ICMS não é recolhido devido ao regime especial do contribuinte, em conformidade com a legislação estadual.

Sob essa ótica, da análise do TAD discutido, percebe-se que a apreensão da mercadoria ocorreu em razão de o Fisco concluir que a operação encontrava-se desacompanhada da nota fiscal vinculada ao veículo, o que, a princípio, importaria em uma infração permanente e de caráter continuado.

Como dito, é fato incontroverso que a apreensão se verificou em decorrência da
operação estar desacompanhada da nota fiscal vinculada ao veículo.

De fato, em se tratando de obrigação de natureza acessória, deve ser cumprida, ainda que afastada a obrigação principal – recolhimento do tributo – em observância à disposição do artigo 113, §2o, do CTN. Vejamos:

“
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
[...]”.

Dessa maneira, uma vez descumprida a obrigação acessória, permite-se a apreensão das mercadorias transportadas nesta situação, nos termos prelecionados pelo artigo 952 do RICMS do Estado de Mato Grosso, com as consequentes penalidades previstas na legislação pertinente.

“
Art. 952. Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.
[...]”.

De fato, a apreensão teve como motivação impedir a circulação de mercadoria sem a devida comprovação da regularidade fiscal e não configurou meio coercitivo ilegal, porquanto sua finalidade não foi a de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos já constituídos pela autoridade fiscal, mas fazer cessar infração de caráter permanente, consistente na inobservância da parada obrigatória em Posto Fiscal para aposição de carimbo.

Nesse sentido, o artigo 17 da Lei 7.098/98 dispõe que “
são obrigações do contribuinte
”: “[...]
XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;
[...]”.

Dessa forma, nos termos do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000/TJMT, inexiste ilegalidade na apreensão do bem relacionado no TAD n. 1167772-1, bem como na aplicação de multa, não constituindo, a princípio, ato ilícito por parte do ente público fiscalizador.

Todavia, é certo que o documento fiscal correto – contrato de prestação de serviço – foi entregue ao Fisco, ainda que a destempo, razão pela qual entendo que é indevida a manutenção da apreensão.

Isso porque não é lícito apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à elaboração dos procedimentos necessários,
quando a infração é cessada logo após a autuação
, visto que existem meios próprios e legais para a cobrança da multa pela Fazenda Pública.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
APREENSÃO DE MERCADORIAS
–
AUSÊNCIA DE ENTREGA ESPONTÂNEA DA TOTALIDADE DAS NOTAS FISCAIS NO POSTO DE FISCALIZAÇÃO
– DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – APLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO –
APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FALTANTE EM MOMENTO POSTERIOR (VERIFICAÇÃO DA CARGA)
– MANUTENÇÃO DA APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
CESSAÇÃO DA INFRAÇÃO
– CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em conformidade com a tese jurídica fixada no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritas, inexiste legalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada de diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual”.
2. À luz deste entendimento, não configura ato ilícito do ente público fiscalizador a apreensão em decorrência de descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte, consistente na falta de entrega espontânea, no Posto Fiscal, de todas as notas fiscais que acompanham as mercadorias transportadas.

3. Todavia, sendo apresentadas as notas faltantes logo em seguida, por ocasião da verificação da carga transportada, é imperiosa a liberação das mercadorias, eis que cessada a infração tributária.
4. Apesar de o agente fiscalizador ter o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de mercadorias, não é lícito ao Fisco apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário.
”

(TJMT, apelação cível n. 1008454-88.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.7.2024, Publicado no DJe em 02.8.2024).
[sem destaque no original].

Portanto, correto o capítulo do ato sentencial recorrido que determinou a liberação da carga apreendida.

1.3. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA.

Verifica-se que a infração está corretamente fundamentada no artigo 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual n. 7.098/98, porquanto a apreensão ocorreu em decorrência da

operação estar desacompanhada da nota fiscal vinculada ao veículo. Senão, vejamos:

“[...]
III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

2) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao transportador quando não identificado o contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;
[...]”.
[sem destaque no original]
.

Como se vê, o artigo supracitado permite a aplicação de multa punitiva para o descumprimento da obrigação acessória em questão, limitada até 30% (trinta por cento) do valor da operação.

No caso em comento, verifica-se que a multa foi estabelecida no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor da mercadoria, a qual é de R$ 1.730.000,00 (um milhão setecentos e trinta reais), resultando em multa arbitrada no valor de R$ 519.000,00 (quinhentos e dezenove mil reais), superando em muito o valor do tributo, qual seja R$ 294.100,00 (duzentos e noventa e quatro mil e cem reais). Portanto, é patente o caráter confiscatório da sanção aplicada.

De fato, conforme entendimento do c. Supremo Tribunal Federal, é inadmissível a fixação de multa por descumprimento dos deveres instrumentais em valor superior ao do imposto:

“
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos.
Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação principal.
Agravo regimental a que se nega provimento.
” (STF, RE n. 602.868, AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 09.12.2014, Publicado no DJe em 05.2.2015).
[sem destaque no original].

“[...]
3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
[...]”. (STF, ARE n. 1.058.987, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 01.12.2017, Publicado no DJe em 15.12.2017).
[sem destaque no original].

Portanto, a multa acessória objeto do TAD n. 1152332-7 deve ser reduzida em montante equivalente ao do imposto, qual seja R$ 294.100,00 (duzentos e noventa e quatro mil e cem reais). Por outro lado, entendo que não há falar em readequação da tipificação da infração administrativa, diante da natureza da sanção.

2. DISPOSITIVO.

Pelo exposto e em consonância com o a fundamentação
supra
:

2.1.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.

2.2.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de J. S. SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA. para declarar a ilegalidade da exigência do ICMS sobre a nota fiscal objeto do TAD n. 1152332-7, bem como para reduzir a multa aplicada no TAD n. 1152332-7, fixando-a em 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo.

2.3.
MANTENHO
a sentença nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025